Tribunal: TJDFT
Processo: 0712969-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712969-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, PNEULINE PNEUS E SERVICOS LTDA., ESPÓLIO DE MARIA BEATRIZ MARTINS AGRAVADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora